Tribunal: TJMT
Processo: 0001672-28.2016.8.11.0090
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001672-28.2016.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN DA SILVA ARAUJO - CPF: 060.099.741-35 (APELADO), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
CONDENAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA MATERIALMENTE ATÍPICA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O

PARECER.

Quando desacompanhada da arma de fogo capaz de deflagrá-la, a posse de apenas três munições de uso restrito é insuficiente para reduzir o nível de segurança pública e ofender o bem jurídico tutelado pela norma do art. 16 da Lei nº. 10.826/2003, afigurando-se acertado, à vista do princípio da insignificância, o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença pela qual foi
absolvido Willian da Silva Araújo,
da autoria do crime previsto no
art. 16 “caput” da Lei n. 10.826/2003
(
Posse Irregular de Munição de Uso Restrito
). (Id. 141366792-Pg. 147-148)

Em suas
razões
recursais, o
Ministério Público
, pugna a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja
condenado
por posse irregular de munição de uso restrito nos exatos termos da denúncia. ( Id. 141366792-Pg. 154-159)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 141366792 -Pg.175-184)

Por sua vez, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo,
conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 144393693) :

“Apelação Criminal. Posse irregular de munição de uso restrito. Sentença absolutória. Atipicidade material. Irresignação da Acusação. Pedido de condenação. Improcedência. A conduta de possuir munição, quando desacompanhada de arma de fogo, praticado por réu primário e em contexto que não indique a ocorrência de outros crimes, pode ser considerada materialmente atípica, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores e TJMT. Parecer pelo desprovimento do recurso ministerial.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Durante o cumprimento do
Mandado de Busca e Apreensão
expedido para verificar a ocorrência de que o apelado teria levado uma arma de fogo à escola onde estudava, policiais civis foram até a casa de
Willian da Silva Araújo
, onde encontraram
uma

munição calibre 44 e duas munições de calibre 38,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

À vista desse contexto, ele foi denunciado nas sanções dos crimes de
Posse Irregular de Munição de Uso Restrito
(art. 16 da Lei nº. 12.826/2003).

Ao final da instrução processual, por reputar os comportamentos
atípicos
, o Juízo
a quo
oficiante julgou a pretensão punitiva
improcedente
, com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP, *

Nesta instância, defendendo que o crime é caracterizado como
mera conduta e de perigo abstrato
, o
Ministério Público
busca a
condenação
do apelado por
Posse Irregular de Munição de Uso Restrito
(art. 16 da Lei nº. 12.826/2003). (Id. 141366792-Pg. 154-159)

O inconformismo
não
prospera.

A mera posse/manutenção de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação normativa é suficiente para colocar em risco a incolumidade pública e configurar a conduta descrita do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, pela
independentemente
da produção de um resultado naturalístico.

É certo que esse entendimento vem sendo abrandado pelos Tribunais Superiores em
casos excepcionais
, mediante a aplicação do
princípio da insignificância
: “
É
possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da
insignificância
nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão
” (AgRg no HC 615546/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 17.12.2021).

Recordando, o princípio da insignificância tem lugar quando preenchidos, concomitantemente, os seguintes critérios:
a)
mínima ofensividade da conduta;
b)
a ausência de periculosidade social da ação;
c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido é a Jurisprudência do STJ:

“Consoante a jurisprudência desta Corte, admite-se a incidência do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei nº 10.826/2003, quando evidenciado o irrisório ou inexistente perigo abstrato à paz social e à incolumidade pública, como no caso sob exame, de porte de uma única munição de baixo calibre por réu primário, sem antecedentes, que não estava em contexto de suposta prática delitiva e colaborou com a Justiça ao confessar sua conduta, ausentes outros sinais de maior periculosidade da ação. 4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido para absolver o réu, com fulcro no art. 386, III, do CPP.” (AgRg no AREsp n. 1.806.264/SP,

relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

Dito isso, infere-se dos autos que em sede da autoridade policial como em Juízo,
Diego Mateus Togni
,
investigador da Polícia Civil, relatou que enquanto cumpria a ordem de busca e apreensão na casa do apelado, foi localizada
uma
munição de calibre 44 e duas de calibre 38, no quarto dele, dentro de uma caixa de sapato. (
ID 118369514).

Em sintonia com tais declarações, o apelado
admitiu
em Juízo que havia encontrado a munição em uma chácara perto de sua casa há um ano e se apoderado dela. Frisou que a mantinha consigo por curiosidade, uma vez que gostava e armas, porém que não fazia parte de nenhuma gangue na cidade, e que até mesmo tinha esquecido que possuía os objetos (Id. 141366792).

Premissas em mesa, o acervo probatório apresentado
permite
a incidência do princípio da criminalidade de bagatela, pois além de ter havido a apreensão de apenas
três
munições, ela
não estava acompanhada do armamento capaz de deflagrá-la
(e de nenhum outro artefato bélico). Mais ainda, apelado é primário, sem antecedentes, e colaborou ao confessar sua conduta e não estava em contexto de suposta prática delitiva, desse modo, não expôs a perigo relevante a paz social.

O comportamento em análise é típico sob o aspecto
formal
(art. 16 da Lei nº. 12.826/2003), mas
não

colocou em risco a segurança pública
, ou seja,
não
produziu lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, afigurando-se insignificante e, destarte,
materialmente atípico
.

Em idêntica linha de raciocínio, eis o que preleciona esta Corte:

“Ainda que formalmente típica, a apreensão de pequena quantidade de munição de arma de fogo não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em poder do acusado, o que atrai a incidência do princípio da insignificância” (RAC 0001033-79.2018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

“Inexistindo demonstração da destinação mercantil das munições, não há falar em condenação quanto ao delito exposto no art. 17 da Lei n. 10.826/2003.
O porte e a posse ilegal de munições de uso permitido, quando desacompanhadas de arma de fogo, não evidenciam grave lesão ao bem jurídico tutelado, de modo que a conduta se releva materialmente atípica
” (RAC 0009420-11.2017, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 8.10.2021). Destaquei.

Assim, expostas essas circunstâncias, afigura-se
acertado
manter a bem lançada sentença absolutória.

Por todo o exposto e em
consonância
com
o parecer,
nego

provimento

ao recurso ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022